Tribunal: TJMT
Processo: 1002256-18.2018.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Recurso Inominado no 1002256-18.2018.8.11.0055.
Origem: Juizado Especial Cível de Tangará da Serra.
Recorrente: Banco Santander (Brasil) S/A.
Recorrida: Transportadora e Logística São Bento LTDA – ME.
Data do Julgamento: 07/08/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSERÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM PRONTUÁRIO DE VEÍCULO - INEXISTÊNCIA DE FINANCIAMENTO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO BEM E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECORRENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL MANTIDO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A inclusão indevida, perante órgão de trânsito, de restrição ou gravame de alienação fiduciária no prontuário de veículo do recorrido em nome de terceiro após a quitação do financiamento, gera dano moral in re ipsa.
2. Restando caracterizada a falha na prestação do serviço e os danos sofridos pelo consumidor, decorrente da inserção do gravame junto ao órgão de trânsito, fica o recorrente obrigado a reparar o dano moral suportado.
3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
4. Conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade contratual, a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir da citação.
5. Evidenciada a falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer deve ser mantida, como determinado na sentença.
6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002256-18.2018.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA E LOGISTICA SAO BENTO LTDA - ME - CNPJ: 12.336.894/0001-74 (RECORRENTE), JOAO VITOR SCEDRZYK BRAGA - CPF: 018.740.431-32 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
INSERÇÃO INDEVIDA DE
GRAVAME
DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM PRONTUÁRIO DE VEÍCULO - INEXISTÊNCIA DE FINANCIAMENTO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO BEM E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECORRENTE -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO
MORAL
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
- JUROS DE MORA - TERMO INICIAL MANTIDO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A inclusão indevida, perante órgão de trânsito, de restrição ou gravame de alienação fiduciária no prontuário de veículo do recorrido em nome de terceiro após a quitação do financiamento, gera dano moral
in re ipsa
.

2.

Restando caracterizada a falha na prestação do serviço e os danos sofridos pelo consumidor, decorrente da inserção do gravame junto ao órgão de trânsito, fica o recorrente obrigado a reparar o dano

moral suportado.

3.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4.

Conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade contratual, a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir da citação.

5.

Evidenciada a falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer deve ser mantida, como determinado na sentença.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2020